Tribunal: TJSP
Processo: 1000623-46.2018.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
INTERNAÇÃO HOSPITALAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor é portador de neoplasia maligna de testículo criptorquídico, razão pela qual necessita de imediata disponibilização da vaga para internação em hospital especializado em tratamento médico-oncológico. Prova inequívoca da necessidade do tratamento. Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. A

Ementa:
INTERNAÇÃO HOSPITALAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor é portador de neoplasia maligna de testículo criptorquídico, razão pela qual necessita de imediata disponibilização da vaga para internação em hospital especializado em tratamento médico-oncológico. Prova inequívoca da necessidade do tratamento. Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. A saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Reexame necessário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000623-46.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido EVERTON OLIVEIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000623-46.2018.8.26.0348 -Voto no 21247
2
Voto no 21247
Reexame Necessário no 1000623-46.2018.8.26.0348
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Recorrido: Everton Oliveira Santos
Interessados: Prefeitura Municipal de Mauá e outro
Vara de Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Mauá
INTERNAÇÃO HOSPITALAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Autor é portador de neoplasia maligna de testículo criptorquídico,
razão pela qual necessita de imediata disponibilização da vaga
para internação em hospital especializado em tratamento médico-
oncológico. Prova inequívoca da necessidade do tratamento.
Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da Constituição
Federal, norma de eficácia imediata. A saúde constitui direito
público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Reexame
necessário improvido.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário de r.
sentença (fls. 141/144) proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara
Cível da Comarca de Mauá que, nos autos da ação de obrigação
de fazer ajuizado por Everton Oliveira Santos, julgou
procedente a ação, tornando definitiva a liminar concedida
(fls. 18), para que as rés procedam à disponibilização de
vaga para internação em unidade hospitalar especializada em
tratamento médico-oncológico.
Não houve interposição de recurso,
sendo remetidos os autos por força do reexame necessário.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000623-46.2018.8.26.0348 -Voto no 21247
3
1.
Consta dos autos que o foi diagnosticado com neoplasia maligna de testículo
cripotorquídico (CID 620), sendo submetido a realização de
cirurgia em 26/06/2015 no Hospital Radamés Nardini.
Todavia,
voltou
a
sentir
dores
abdominais e retornou ao hospital, sendo diagnosticado com
metástase abdominal, devido a recidiva de seminona testicular. Como o hospital não conta com
tratamento oncológico, pleiteou a presente demanda para sua
transferência via CROSS para um hospital especializado na
enfermidade que o acomete.
A r. sentença julgou procedente a
demanda.
Verifica-se
que
não
houve
interposição de recurso voluntário e os autos subiram por
força do reexame necessário.
Note-se que ante o pedido formulado,
não
envolvendo
a
presente
demanda
medicamento
não
padronizado, mas disponibilização da vaga para internação do
autor
em
hospital especializado
em tratamento
médico-
oncológico, viável o julgamento da demanda; não se aplicando
a suspensão determinada no incidente de resolução de demandas
repetitivas perante o STJ IRDR no REsp no1.657.156 - Tema
106, sob relatoria do Ministro Benedito Gonçalves.
2. Restou demonstrado nos autos, por
intermédio de documentos, que o recorrido necessita da
disponibilização de internação em hospital especializado em
tratamento oncológico, para controle de seu estado de doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000623-46.2018.8.26.0348 -Voto no 21247
4
Note-se
que,
conforme
narrado na
inicial, foi solicitado encaminhamento pelo sistema cross, ou
seja, foi solicitada vaga de internação pelo próprio serviço
público de saúde (atendimento feito no Hospital Radamés
Nardini - SUS), mas não houve resposta.
É inadmissível negar a internação
solicitada, para o correto tratamento da doença que acomete o
autor.
Note-se que a internação foi feita,
em cumprimento a liminar (fls. 37).
3. Vale dizer que o Sistema Único de
Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Ora, há entre as entidades de direito
público
interno,
solidariedade
quanto
à
obrigação
de
assistência à saúde, podendo ser acionadas pelos cidadãos, em
caso de necessidade, as três esferas de governo.
O art. 198 da Carta Magna dispõe
sobre a organização do Sistema Único de Saúde, traçando suas
diretrizes,
das
quais
ora
merecem
destaque:
a)
“descentralização, com direção única em cada esfera de
governo” (inciso I); b) “atendimento integral, com prioridade
para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais” (inciso II).
Nos §§ 1o e 2o do citado dispositivo,
ainda em relação ao Sistema Único de Saúde, nossa Lei Maior
consagra a responsabilidade solidária entre a União, os
Estados e os Municípios.
No mesmo sentido o art. 4o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000623-46.2018.8.26.0348 -Voto no 21247
5
Federal no 8.080/90, segundo o qual o Sistema Único de Saúde
constitui-se pelo “conjunto de ações e serviços de saúde,
prestados por órgãos e instituições públicas federais,
estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e
das fundações mantidas pelo Poder Público”.
Assim, é patente a responsabilidade
solidária entre os entes federados no que diz respeito a
prover
medicamentos
necessários
àqueles
que
deles
comprovadamente necessitam. Trata-se do direito à saúde,
constitucionalmente assegurado.
Vale aqui mencionar que os aludidos
dispositivos da Carta Magna Federal refletiram na nossa
Constituição Estadual, que, por sua vez, na Seção II, dos
artigos 219 a 231, regula a questão da saúde no Estado de São
Paulo, cabendo destacar:
“Art. 219 - A saúde é direito de todos e dever do Estado.
Parágrafo único - O Poder Público estadual e municipal garantirão o direito à
saúde mediante:
...
2 - acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de saúde, em todos os
níveis;
...
4 - atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e
recuperação de sua saúde.”
Ademais, a questão da existência de
responsabilidade solidária entre os entes federados resta
pacificada pela Súmula no 37 deste Tribunal:
Súmula 37: A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno.
4. A saúde é direito de todos e dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000623-46.2018.8.26.0348 -Voto no 21247
6
do Estado. É o que dispõe nossa Constituição Federal em seu
artigo 196:
“Art. 196.- A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.”
Desta forma, tem-se, de um lado, a
necessidade comprovada da obtenção da internação solicitada
por parte do recorrido, que dela necessita para o controle de
grave enfermidade, e, de outro, o direito constitucional que
proclama a saúde como direito de todos e dever do Estado.
5. É bem de ver que, seria um absurdo
negar todo o desenvolvimento do direito constitucional e
processual vigentes à pessoa humana.
Com efeito, a recusa da Administração
em fornecer a disponibilização da vaga pleiteada afronta o
direito constitucional de ter acesso integral à saúde,
garantido a todos.
Conforme
já
advertiu
o
Supremo
Tribunal Federal:
“O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política que tem por
destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a
organização federativa do Estado brasileiro não pode converter-se em promessa
constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas
expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever por um gesto irresponsável de
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado
(AgReg no RE no 271.286-RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.9.2000”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000623-46.2018.8.26.0348 -Voto no 21247
7
Ademais, não pode a Administração
eximir-se da obrigação, pois a saúde constitui direito
público subjetivo do cidadão e dever do Estado, o que torna
inadmissível a criação de qualquer obstáculo para o
fornecimento da medicação de que as pessoas carentes
necessitam para a cura de suas mazelas.
Nesse sentido, como bem asseverou o
Min. Celso de Mello:
“entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como
direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da
República (art. 5o, caput, e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa
fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez
configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador
uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à
saúde humanas”. (RE-AgR no 393.175-RS).
Nunca
é
demais
lembrar
que
os
preceitos constitucionais não podem ser promessas vagas aos
cidadãos; cabendo aos Administradores Públicos envidar todos
os esforços para concretizar as determinações constantes da
Carta Magna.
Abre-se para o paciente, em função
disso, a possibilidade de obter tutela jurisdicional que lhe
seja concreta, a ela sujeitando-se, inclusive, o Estado, o
Município, ou ambos, sem que isso importe em indevida
intromissão do Poder Judiciário na discricionariedade com que
atua a Administração Pública. Aliás, este é o entendimento
que tem prevalecido tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto
no Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000623-46.2018.8.26.0348 -Voto no 21247
8
Vários outros princípios devem ser
interpretados restritivamente quando em risco o bem maior, o
direito à vida.
Nesse sentido, já se manifestou esta
C. 2a Câmara de Direito Público:
“o direito à saúde quer dizer que, na doença, cada ser humano dever receber
tratamento condigno e proveitoso, ante a constante evolução da ciência médica; e
não havendo qualquer dúvida de que os medicamentos, tratamentos e utilização de
insumos prescritos pelo médico são necessários e que tal questão não pode ficar
sujeita a burocracia estatal” (Apelação Cível no 742.259.5/0-00, Rel. Des. Samuel
Júnior, j. 8.4.2008).
A propósito, tal posicionamento não
discrepa nesta Corte de Justiça:
“Outrossim, descabe argumentar que o fato da medicação prescrita não se inserir
dentre aquela padronizadas pelo Ministério da Saúde ou não estarem disciplinadas
por norma técnica que regulamenta a Lei Estadual no 10.782/01 afastaria a
pretensão inicial, pois a opção clínica é do profissional responsável pelo
tratamento do paciente, cabendo-lhe, com exclusividade, determinar a medicação
que entende adequada à hipótese diagnostica. Ainda que existam outros
medicamentos no mercado, há que se atender à recomendação médica. Ademais,
questão administrativa não pode prevalecer sobre o direito constitucional à
saúde.”(Apelação Cível no 449.881.5/2-00, Rel. Des. José Santana, j. 8.4.2009).
E mais, é dever do Estado (entes
federados) fornecer os devidos medicamentos/tratamento para
assegurar a sobrevivência e a qualidade de vida do paciente.
Sendo assim, o bem da vida, que está
sob perigo real e concreto, deve ter primazia sobre todos os
demais interesses juridicamente tutelados, devendo o ente
federado fornecer o tratamento prescrito, conforme bem
decidiu a r. sentença.
Em casos análogos este E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000623-46.2018.8.26.0348 -Voto no 21247
9
Justiça tem decidido:
1010867-32.2017.8.26.0554 Apelação / Reexame Necessário / Hospitais e
Outras Unidades de Saúde
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/03/2018
Data de publicação: 28/03/2018
Data de registro: 28/03/2018
Ementa: OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. Queda que
resultou em ferimento grave. Transferência para hospital adequado.
Admissibilidade. Dever constitucional do Estado, nos termos do art. 196 da CF.
Hipótese em que se assegura o direito à vida através das atividades que são
inerentes ao Estado e financiadas pelo conjunto da sociedade por meio dos
impostos pagos pelos próprios cidadãos. Sentença mantida. Recurso e remessa
necessária conhecidos e não providos.
1010901-77.2016.8.26.0348 Reexame Necessário / Tratamento Médico-
Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Relator(a): Spoladore Dominguez
Comarca: Mauá
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 21/03/2018
Data de publicação: 23/03/2018
Data de registro: 23/03/2018
Ementa:
REEXAME
NECESSÁRIO

OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

NECESSIDADE
DE
TRANSFERÊNCIA
PARA
HOSPITAL
COM
ESPECIALIDADE EM ONCO-HEMATOLOGIA O direito à saúde, como
garantia do cidadão e dever do Estado, decorre de expressa previsão constitucional
e, com status de preceito fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1o, III, 3o,
IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196 da Constituição Federal, de aplicabilidade imediata
(art. 5o, § 1o, da CF), pois demandas voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir
de um contexto fático e suas peculiaridades Comprovação da moléstia e
necessidade da transferência hospitalar postulada. MULTA DIÁRIA

Possibilidade - Incidência indistinta sobre pessoa física ou jurídica, privada ou de
direito público Inteligência do artigo 497 e seguintes do Código de Processo
Civil/2015 - Faculdade do magistrado Imposição indispensável à proteção da
saúde da pessoa necessitada, além de consistir em medida de apoio à decisão
judicial - Aplicação do critério da razoabilidade - Precedente desta C. Câmara e do
STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Defensoria Pública Fazenda Pública
Estadual - Confusão entre credor e devedor - Exclusão. Reexame necessário
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000623-46.2018.8.26.0348 -Voto no 21247
10
3006141-34.2013.8.26.0032 Apelação / Reexame Necessário / Tratamento Médico-
Hospitalar
Relator(a): Antonio Tadeu Ottoni
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 20/09/2017
Data de publicação: 21/09/2017
Data de registro: 21/09/2017
Ementa: DIREITO PÚBLICO DIREITO À SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

REALIZAÇÃO
DE
TRATAMENTO
MÉDICO

OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA
ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA RÉ E REEXAME
NECESSÁRIO

PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA

Inadmissibilidade Obrigação solidária entre os entes federados Súmula 37
desta Corte Bandeirante
MÉRITO
A realização de tratamento médico-
hospitalar decorre do direito à saúde (art. 196 da Constituição Federal) Indivíduo
que necessita do tratamento médico, sem dispor de recursos financeiros, tem o
direito de realizá-lo gratuitamente Ausência de ofensa à separação dos Poderes
Teoria da Reserva do Possível Inaplicabilidade em matéria de preservação de
direito à vida e à saúde Tratamento em outra cidade que não é adequado às
condições de saúde do autor Procedência mantida Recurso voluntário e
reexame necessário desprovidos.
1003601-21.2015.8.26.0309 Apelação / Reexame Necessário / Fornecimento de
Medicamentos
Relator(a): Maurício Fiorito
Comarca: Jundiaí
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/02/2016
Data de registro: 17/02/2016
Ementa: APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA Direito à saúde Art.
196 da Constituição Federal Responsabilidade solidária de todos os entes
federativos Fornecimento de medicamentos/tratamentos Sentença mantida
Reexame necessário e recurso voluntário improvidos.
0002846-16.2014.8.26.0352 Apelação / Reexame Necessário / Tratamento
Médico-Hospitalar
Relator(a): Décio Notarangeli
Comarca: Miguelópolis
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/01/2016
Data de registro: 12/01/2016
Ementa:
MANDADO
DE
SEGURANÇA

MEDICAMENTO

FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO PESSOA PORTADORA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000623-46.2018.8.26.0348 -Voto no 21247
11
DOENÇA GRAVE ADMISSIBILIDADE. 1. O direito à vida e à saúde qualifica-
se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela
Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da
República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF). 2. A pessoa portadora de doença
grave faz jus à obtenção gratuita de medicamentos, insumos e equipamentos junto
ao Poder Público. Segurança concedida. Sentença confirmada. Reexame
necessário desacolhido. Recurso desprovido.
1000746-22.2015.8.26.0066 Reexame Necessário / Tratamento Médico-
Hospitalar e/ou Fornecimento de
Relator(a): Jarbas Gomes
Comarca: Barretos
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/12/2015
Data de registro: 18/12/2015
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. Fornecimento de medicamentos e
insumos. Acolhida a pretensão da impetrante em obtê-los, por tratar-se da
salvaguarda constitucional. Inteligência do artigo 196 da Carta da República.
Manutenção da sentença. REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO.
Sendo assim, não há como concluir
pelo cabimento de outra solução, senão a de que existe a
obrigatoriedade da Fazenda Pública em cumprir com as
diretrizes constitucionais, devendo nessas circunstâncias,
ser mantida a sentença.
6. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observando-se que é desnecessária a citação dos dispositivos,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Isto posto, conheço e nego provimento
ao reexame necessário, ficando mantida a r. sentença de fls.
141/144, por seus fundamentos e pelos aqui adotados.
Cláudio Augusto Pedrassi

Relator